Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716649-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE FAULSTICH DINIZ REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da apelante. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator